Tribunal: TJMT
Processo: 1010786-40.2022.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
ÓRGÃO ESPECIAL
Número Único
:

1010786-40.2022.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Educação Profissionalizante, Município, Inconstitucionalidade Material]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA UBIRATÃ (AUTOR), SAMUEL DE CAMPOS PONTES - CPF: 039.446.189-47 (ADVOGADO), CLAUDIA REGINA POLETTO - CPF: 827.572.161-04 (ADVOGADO), HANDERSON PIRES COSTA - CPF: 059.190.209-54 (ADVOGADO), CAMARA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATA (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CAMARA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATA - CNPJ: 01.642.066/0001-48 (REU), MUNICIPIO DE NOVA UBIRATA - CNPJ: 01.614.521/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO.
E M E N T A

ADI – LEI MUNICIPAL 998/2022, QUE DISPÕE SOBRE A IMPLANTAÇÃO DE MEDIDAS DE SEGURANÇA PARA O TRÁFEGO DE VEÍCULOS E TRAVESSIAS DE PEDESTRES EM FRENTE AOS ESTABELECIMENTOS DE GRANDE FLUXO – ALEGADO VÍCIO FORMAL DE INICIATIVA E DE VÍCIO MATERIAL POR INSTITUIR DESPESA SEM FONTE DE CUSTEIO – PLAUSIBILIDADE DO DIREITO INVOCADO NÃO CONFIGURADA NA ESPÉCIE –
PERICULUM IN MORA
NÃO DEMONSTRADO –
LIMINAR INDEFERIDA
.

1 - Pelo menos em princípio, a Lei Municipal de Nova Ubiratã nº 998, de 05 de abril de 2022, instituiu mera obrigação de planejamento, o que não passa de explicitação de poder-dever já cominado à Administração Pública do município, além de representar atenção ao princípio geral da eficiência que deve reger todo o atuar administrativo.

2 – A norma de âmbito local cuida de segurança pública, de inequívoco interesse local, propiciando a garantia de medidas assecuratórias aos transeuntes de escolas, locais religiosos e hospitais. Pelo menos em tese, o tema não se encontra no rol de matérias reservadas ao Chefe do Poder Executivo. Liminar indeferida.

R E L A T Ó R I O

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N.º 1010786-40.2022.8.11.0000

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, ajuizada pelo
Prefeito Municipal de Nova Ubiratã
em virtude da Lei Municipal nº 998, de 05 de abril de 2022, que dispõe sobre “
implantação de medidas de segurança para o tráfego de veículos e travessia de pedestres em frente a escolas privadas e públicas, municipais e estaduais, de ensino infantil, fundamental e médio, igrejas, templos religiosos e dos hospitais do Município de Nova Ubiratã
”.

Aduziu que o projeto de lei aprovado pelo plenário da Casa de Leis do Município fora encaminhado ao Chefe do Executivo Municipal para deliberação quanto à sanção ou veto. Considerando que a iniciativa versa sobre a organização do tráfego local, bem como cria despesas, cujas competências são exclusivas do Poder Executivo, o projeto foi integralmente vetado, tendo sido derrubado pela maioria na Câmara.

Inconformado, o Requerente sustentou que há inconstitucionalidade formal por vício de iniciativa. Relembrou que cabe ao ente municipal, de forma suplementar as leis federal e estadual, dispor sobre a matéria alusiva ao trânsito, nos termos do artigo 30, I e II, da CF e artigo 24,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro, que diz que: “
Compete aos órgãos e entidades executivos de trânsito dos municípios, no âmbito de sua circunscrição
”.

Advertiu que tal iniciativa privativa está disposta nos artigos 8º, 9º e 52, todos da Lei Orgânica do Município de Nova Ubiratã.

Além disso, arguiu que também está presente a inconstitucionalidade por vício material, uma vez que a lei impugnada culminou no aumento de despesa, consistente na instalação de placas de sinalização e pinturas na pista de circulação de veículos, sendo que tais gastos não estão previstos na Lei orçamentária anual, o que poderá causar impacto orçamentário e tributário de responsabilidade do demandante.

Com suporte nesses argumentos, o Chefe do Executivo Municipal pugna pela suspensão cautelar da norma impugnada, sobretudo porque estariam satisfeitos os requisitos para tal mister.

Determinada a emenda da inicial, a fim de que fosse juntada a cópia da
lei questionada e do termo de posse do Prefeito Municipal, na pessoa de Edegar José Bernardi, a deliberação foi cumprida do ID 131966181 ao ID 131966186.

É o necessário relatório.

Cuiabá, 06 de julho de 2022.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2022